Tribunal: STF
Processo: ARE 1349518
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. BASE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA. INCLUSÃO. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 1048 – RE nº 1.187.264/SP).



    1. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, reconheceu a constitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da CPRB. No julgamento do RE nº 1.187.264/SP, a Suprema Corte, por maioria de votos, apreciando o Tema 1048 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Com efeito, foi firmada a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB"



    2. Mostra-se de rigor, portanto, o reconhecimento da constitucionalidade da inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, em observância aos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1048 – RE nº 1.187.264/SP).



    3. Apelação e remessa oficial providas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Sustenta ser inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta.



    3. Ao realizar o crivo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, entendendo que a parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição Federal que teria sido violado. A parte recorrente interpôs recurso de agravo. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, a presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do art. 1.030, do CPC/2015, tendo em vista o quanto decidido no RE 1.187.264-RG (Tema 1.048). O Tribunal de origem entendeu que o paradigma do Tema 1.048 é inaplicável ao caso concreto. Os autos foram novamente encaminhados a esta Corte.



    4. Passo à análise do recurso.



    5. A pretensão recursal não merece prosperar. A parte recorrente não indicou o dispositivo constitucional violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



          Agravo regimental no recurso extraordinário. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Incidência da Súmula nº 284 desta Corte. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, nas suas razões recursais, os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental não provido.



    (RE 590.336, Rel. Min. Dias Toffoli)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO QUAL NÃO HÁ A INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR OFENDIDOS: DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. REMESSA NECESSÁRIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 705.593-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, no mérito a pretensão também não merece acolhida. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.187.264-RG (Tema 1.048), decidiu que o ICMS compõe a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Naquele julgamento, foi fixada a seguinte tese: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”. Confira-se a ementa do julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A Emenda Constitucional 42/2003 inaugurando nova ordem previdenciária, ao inserir o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição da República, permitiu a instituição de contribuição previdenciária substitutiva daquela incidente sobre a folha de salários e pagamentos.



    [...]



    5. Impossibilidade de a empresa aderir ao novo regime, abatendo do cálculo da CPRB o ICMS sobre ela incidente, pois ampliaria demasiadamente o benefício fiscal, pautado em amplo debate de políticas públicas tributárias, em grave violação ao artigo 155, § 6º, da CF/1988, que determina a edição de lei específica para tratar sobre redução de base de cálculo de tributo.



    6. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1.048, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB.



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator